Tribunal: TJSP
Processo: 1045564-15.2019.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Telefonia
Órgão julgador: Maria Lúcia Pizzotti
Órgão colegiado: 30a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-09
Data de publicação: 2020-12-09

Ementa:
APELAÇÃO – REVOGAÇÃO DA GRATUIDADE – AUSÊNCIA DE RECOLHIMENTO DAS CUSTAS – EXTINÇÃO DO PROCESSO – LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ.
1 – O fato de o recorrente ajuizar ações diversas para discutir teses distintas, referentes a um mesmo contrato, não autoriza a condenação por litigância de má-fé.
2- A cassação do benefício da gratuidade judiciária apenas se justicaria, caso houvesse alteração na

Ementa:
APELAÇÃO – REVOGAÇÃO DA GRATUIDADE – AUSÊNCIA DE RECOLHIMENTO DAS CUSTAS – EXTINÇÃO DO PROCESSO – LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ.
1 – O fato de o recorrente ajuizar ações diversas para discutir teses distintas, referentes a um mesmo contrato, não autoriza a condenação por litigância de má-fé.
2- A cassação do benefício da gratuidade judiciária apenas se justicaria, caso houvesse alteração na situação econômica do autor. E, esse fato não ocorreu. Em consequência, a cassação do benefício e a extinção do processo pela ausência do recolhimento das custas processuais, devem ser anuladas.
RECURSO PROVIDO. Sentença Anulada.